Tribunal: CARF
Processo: 11065.001824/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.001824/2010-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.071 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLAUDIO MANOEL DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada mediante documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 26.655,68, decorrente de cruzamento de informações com a DIPF da
fonte pagadora;
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 5.387,95, fonte pagadora
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, por cruzamento de informações com a
DIRF;
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 799,67, fonte pagadora
declarada pelo contribuinte INSS, por cruzamento de informações com a DIRF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001824/2010-49
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001824/2010-49

O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese argumenta que:
- quanto aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 26.655,68, o rendimento refere-se a ação de revisão de benefício,
conforme consta no comprovante de retenção de imposto de renda depósito judicial, emitido pela
Caixa Econômica Federal, que segue nos documentos anexos;
- quanto à compensação de IRRF, no valor de R$ 5.387,95, fonte pagadora
PETROS, o valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros
fornecido pela fonte pagadora, e o Imposto de renda foi depositado judicialmente;
- quanto à compensação de IRRF, no valor de R$ 799,67, fonte pagadora
declarada pelo contribuinte INSS, o valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial. A compensação refere-se a ação de revisão
de benefício, sendo o valor do IRRF, conforme consta no comprovante de retenção de imposto
de renda - depósito judicial, emitido pela Caixa Econômica Federal, que segue nos documentos
anexos.
Após análise, a DRJ em Porto Alegre/RS considerou a impugnação procedente em
parte. Transcrito do voto do acórdão no 10-27.296, da 8a Turma da DRJ/POA (fls. 119 e segs.) :
“Da omissão de rendimentos:
A omissão de rendimentos apurada pela fiscalização diz respeito aos
rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal, conforme Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte — DIRF. Às fls. 100, o notificado anexou cópia do
comprovante de retenção do Imposto de Renda sobre depósitos judiciais, emitido pela
Caixa Econômica Federal, onde consta como "reclamado/réu" o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS.
Na declaração de ajuste anual, cuja cópia encontra-se às fls.' 106/110, o
contribuinte, equivocadamente, informou o rendimento que lhe foi pago na ação
judicial como "INSS - Ação judicial", com o CNPJ do INSS. Foi informado o valor de
R$ 21.484,48.
O valor efetivamente pago pela CEF foi de R$ 26.655,68, devendo ser deduzido
o pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ R$ 3.861,00 (cópia da
nota fiscal às fls. 101) restando líquido o valor tributável equivalente a R$ 22.794,68.
Considerando que o notificado informou R$ 21.484,48, deve ser mantida a
omissão da diferença não oferecida à tributação no valor de R$ 1.310,20.
b) Glosa do IRF relativo ao CNPJ 29.979.036/0001-40:
Conforme já referido anteriormente, o notificado informou o INSS como fonte
pagadora o rendimento que foi pago pela CEF. Da mesma forma agiu em relação ao
IRF.
Declarou a retenção com os dados do INSS quando deveria o da CEF. Assim
sendo, considerando que tanto o rendimento quanto a retenção, embora de forma
equivocada, foram informados na declaração de ajuste anual, deve ser cancelada a
glosa irf no valor de R$ 799,67.
c) Glosa do IRF, relativo ao CNPJ 34.053.94210001-50.-
O notificado alega que o IRRF glosado, relativo ao CNPJ 34.053.942/0001-50
(PETROS), no valor de R$ 5.387,95, consta do comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte fornecido pela fonte pagadora, cuja cópia se
encontra às fls. 102.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001824/2010-49

Entretanto, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF
retificadora - fls. 115, entregue pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil em
22/01/2010, informa a retenção do valor de R$ 957,87. Em vista disso, deve ser
mantida a / glosa promovida pela fiscalização no valor de R$ 5.387,95.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para afastar parcialmente a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$ R$
21.484,48, e restabelecer a compensação de IRRF, no valor de R$ 799,67, fonte pagadora
declarada pelo contribuinte INSS, mantendo a glosa de compensação de IRRF no valor de R$
5.387,95, fonte pagadora PETROS
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 126 e segs. onde
apresenta suas razões de defesa somente quanto à compensação de IRRF, no valor de R$
5.387,95, fonte pagadora PETROS. Alega que a PETROS depositou em juízo o valor do IR
descontado e que o juízo da 1a Vara Federal de Porto Alegre solicitou à CEF a transferência do
valor total dos depósitos para a UNIÃO FEDERAL, transferência essa que se comprova através
da documentação que anexa. Alega que, em demonstração de boa-fé, pagou DARF referente ao
valor lançado..

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à apreciação do mérito, que se restringe à compensação de IRRF, no
valor de R$ 5.387,95, fonte pagadora PETROS, glosada pelo Fisco em razão do cruzamento com
as informações prestadas em DIRF por aquele fundo de pensão.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da análise dos elementos acostados aos autos, tem-se que, de fato, o comprovante
de rendimentos emitido pela fonte pagadora, à fl. 105, informa no campo “observações” o valor
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001824/2010-49

de R$ 5.387,95 como IR retido na fonte no processo judicial 20067100020846-8 da 1a Vara
Federal de Porto Alegre. A Fiscalização da Receita Federal efetuou o lançamento da diferença do
IR compensado na declaração do contribuinte (R$ 6.345,82) para o valor declarado pela
PETROS em DIRF (R$ 957,87). Ocorre que o valor de R$ 957,87 corresponde apenas ao valor
declarado pela fonte como imposto retido na ficha da DIRF que informa os “Rendimentos
Tributáveis” pagos (fl. 118). Entretanto, na ficha destinada à informação dos valores com
“exigibilidade suspensa”, à mesma fl 118 do presente processo, há a informação dos valores
mensais dos depósitos judiciais, totalizando 5.387,95, valores esses que constam ainda do
demonstrativo de fl 370 do processo judicial (fl 145 deste processo). Tem-se ainda à fl. 371 do
processo judicial (fl. 147 do presente processo) ofício da Exma. Juíza da 1a Vara Federal
Tributária de Porto Alegre endereçado à gerência da CEF determinando a transferência definitiva
dos valores em renda da União. Por meio dos documentos de fls. 373 e 374 do processo judicial
(fls 149 e 150 deste processo administrativo), a CEF oficia a justiça Federal informando e
comprovando as providências tomadas.
Desta forma, entendo que não restam dúvidas quanto à conversão em renda da
União dos valores do IR retido em comento, e assim sendo deve ser restabelecida a compensação
dos mesmos.
Cabe esclarecer que, quanto à observação feita pelo recorrente de que, em uma
demonstração de sua boa-fé, teria efetuado o pagamento de DARF do valor do crédito lançado,
quaisquer providências a isso relacionadas devem ser tomadas pelo interessado diretamente junto
à unidade da Receita Federal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital